Tribunal: TJDFT
Processo: 0752728-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0752728-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANA PATRICIA GUIMARAES FERREIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Banco do Brasil S.A., contra as decisões que, em cumprimento de sentença (ação monitória – contrato de mútuo – R$ 300.865,87), indeferiram o envio de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Seguradoras (CNSEG), bem como mantiveram a suspensão do processo por ausência de indicação de bens penhoráveis (ID 254702021 e 255909768). O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) esgotou todos os meios ordinários para localizar bens do devedor; 2) o envio de ofício à SUSEP e à CNSEG é medida legítima e proporcional para assegurar a efetividade da execução; 3) os fundos de previdência privada não se enquadram na regra de impenhorabilidade do art. 833 do CPC, pois possuem natureza de investimento; 4) a negativa da diligência restringe indevidamente os meios de satisfação do crédito, favorecendo a inadimplência; 5) há risco de arquivamento provisório e prescrição intercorrente caso não seja deferida a medida. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal, para que seja deferido o envio de ofícios à SUSEP e à CNSEG. Sem razão, inicialmente, o exequente/agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou das decisões agravadas: “(...) Da mesma forma, INDEFIRO o pedido de envio de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP à míngua de efetividade da medida postulada, posto que o artigo 833, IV, do CPC, inclui na lista de bens impenhoráveis os proventos de aposentadoria. Os fundos de previdência privada são constituídos justamente para depositar valores que futuramente serão resgatados como proventos de aposentadoria, ainda que complementar, motivo pelo qual se entende como sendo de natureza alimentar os valores depositados nos referidos fundos. (...)” (ID 254702021) “(...) Em tempo, o Conselho Nacional de Seguros Privados é um colegiado destinado à fixação de diretrizes e normas da política de seguros privados, à regulação da constituição, organização, funcionamento e fiscalização dos que exercem atividades subordinadas ao Sistema Nacional de Seguros Privados e à aplicação de penalidades, não se prestando à finalidade pretendida pela parte exequente, razão pela qual INDEFIRO o pedido de expedição de ofício àquele órgão. (...)” (ID 255909768) Além disso, a pesquisa via SISBAJUD abrange as instituições financeiras que transacionam valores mobiliários, negociam seguros privados e comercializam planos de previdência privada, o que torna desnecessária a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG. No mesmo sentido: (...) 4. Os ativos financeiros e patrimoniais geridos pelas entidades indicadas (Superintendência de Seguros Privados (Susep), Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), Confederação Nacional de Seguradoras (Cnseg), Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados (Cetip) e B3/Bovespa) são alcançados pelas ordens de bloqueio e pesquisa via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), o que torna desnecessária e redundante a expedição de ofícios autônomos. (...) (Acórdão 2045399, 0728064-36.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 24/09/2025.) – Grifei II. Fundos de previdência privada (PGBL e VGBL) são comercializados por instituições financeiras e por isso transitam no Sistema Financeiro Nacional, razão pela qual estão na órbita do SISBAJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNseg, à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC para verificar a sua existência. (...) (Acórdão 1973606, 0738965-97.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) – Grifei Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que o processo de origem foi suspenso pelo prazo de 01 ano desde 19/03/2025, somente após o qual, segundo o Juízo de origem, se iniciará a fluência da prescrição intercorrente quinquenal (ID 228067688). Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator